Tribunal: TJMT
Processo: 0006154-39.2016.8.11.0051
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006154-39.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARILUCE SILVA DE OLIVEIRA MELO - CPF: 006.233.291-07 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANTOS - CPF: 037.348.761-41 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006154-39.2016.8.11.0051

APELANTE: OI MOVEL S.A.

APELADO: MARILUCE SILVA DE OLIVEIRA MELO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais – ORIGEM DOS DÉBITOS – NÃO COMPROVAÇÃO PELA EMPRESA DE TELEFONIA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO nome DA AUTORA EM cadastro de ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL “IN RE IPSA” – redução do valor da indenização – impossibilidade – observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - SENTENÇA mantida -
RECURSO DESPROVIDO.

I – Competia à ré, ora apelante, demonstrar, por meio de prova idônea, a origem do débito apontado como devido, além de comprovar que a autora, ora apelada, realmente contratou o valor cobrado, conforme prevê o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e o artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da autora ou de qualquer outra pessoa, senão da empresa que mantem o registro de todos os contratos e dados dos usuários.

II - Diante da ausência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida do valor, devendo, por isso, responder objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (artigos 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor).

III - No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

IV – Analisando detidamente os fatos comprovados nos Autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré, ora apelante e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora com o registro desabonador empreendido pela operadora de telefonia, não há de se falar em redução do
quantum
fixado pelo Juiz sentenciante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006154-39.2016.8.11.0051

APELANTE: OI MOVEL S.A.

APELADO: MARILUCE SILVA DE OLIVEIRA MELO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
OI MÓVEL S.A. (em recuperação judicial)
,
com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de no
6154-39.2016.8.11
.0051, ajuizada por
MARILUCE SILVA DE OLIVEIRA MELO
,
julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial e declarou a inexigibilidade da dívida, bem como condenou a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC, a partir da presente data, acrescidos de juros moratórios, a partir da citação.

Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais (ids. 29574453, 29574454 e 29574455), a ré, ora apelante, sustenta a inexistência de ato ilícito, uma vez que, conforme se verifica pelas telas sistêmicas carreadas aos Autos, comprovou que a autora, ora apelada, utilizou dos serviços disponibilizados entre o lapso temporal alegado e data do real cancelamento.

Salienta que os débitos são devidos, tendo em conta que o serviço foi efetivamente disponibilizado e utilizado pela autora, ora apelada, por isso não há qualquer ato ilícito perpetrado na cobrança do valor não pago, bem como na inscrição do nome da devedora nos cadastros de proteção ao crédito, agindo, nesse caso, no exercício regular do seu direito.

Assevera a ausência de dano moral, uma vez que foi a autora, ora apelada, quem deu ensejo à cobrança.

Ainda, aponta que os infortúnios passados pela autora, ora apelada, não ultrapassam o mero aborrecimento, não existindo qualquer dano passível de indenização.

Subsidiariamente, defende a redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 29574460).

Em seu parecer (id. 33161958), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006154-39.2016.8.11.0051

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se ocorreu ou não relação jurídica entre os litigantes, e, caso tenha ocorrido, se o débito cobrado é ou não devido.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta a inexistência de ato ilícito, uma vez que, conforme se verifica pelas telas sistêmicas carreadas aos Autos, comprovou que a autora, ora apelada, utilizou dos serviços disponibilizados entre o lapso temporal alegado e data do real cancelamento.

Salienta que os débitos são devidos, tendo em conta que o serviço foi efetivamente disponibilizado e utilizado pela autora, ora apelada, por isso não há qualquer ato ilícito perpetrado na cobrança do valor não pago, bem como na inscrição do nome da devedora nos cadastros de proteção ao crédito, agindo, nesse caso, no exercício regular do seu direito.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, incumbia-lhe demonstrar, por meio de prova idônea, a origem do débito apontado como devido, além de comprovar que a autora, ora apelada, realmente contratou o valor cobrado, conforme prevê o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e o artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da autora ou de qualquer outra pessoa, senão da empresa que mantem o registro de todos os contratos e dados dos usuários.

Apesar disso, a ré, ora apelante não trouxe aos Autos o suposto contrato realizado com a autora, ou mesmo, apresentou qualquer prova capaz de infirmar as conclusões apresentadas na sentença, mantendo as alegações da contestação desvencilhadas de meios de prova necessários à comprovação dos fatos alegados.

Por oportuno, insta ressaltar que os “prints” de seu sistema informatizado são provas marcadas pela unilateralidade de sua produção e não comprovam que a apelada realmente solicitou a contratação do plano.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais não comporta redução quando mostrar-se adequado, e atender ao duplo caráter da sanção, que é reparatório e pedagógico.

(Ap 93680/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017)”

Sendo assim, diante da ausência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida do valor de R$ 305,30 (trezentos e cinco reais e trinta centavos), devendo, por isso, responder objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (artigos 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor).

No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos Autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré, ora apelante e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora com o registro desabonador empreendido pela operadora de telefonia, não há de se falar em redução do
quantum
fixado pelo Juiz sentenciante.

Portanto, tendo em conta que
a ré, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto da sentença recorrida, não há por onde atender a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrado pelo Juiz sentenciante para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono da autora, ora apelada, em grau recursal.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020